Tribunal: STF
Processo: HC 194429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Dias da Silva Leôncio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente.
    Sustenta a impetrante, em suma, a inexistência de elementos concretos que ameacem a aplicação da lei penal militar, para justificar a prisão preventiva do paciente, nos moldes da alínea d do art. 255 do Código de Processo Penal Militar.
    Aduz a esse respeito que
    “[a] ausência prolongada da unidade militar, ínsita à própria figura delitiva da deserção, não pode ser confundida com a condição de foragido da Justiça, até porque, no presente momento, sequer há denúncia contra o paciente. Ademais, o paciente é primário para efeitos legais, do que se apura dos autos de modo que a custódia, com base no artigo 255, ‘d’, do CPPM, não se faz necessária.”
    Prossegue argumentando que “qualquer delito militar viola a hierarquia e a disciplina militares, sobretudo os que afetam o dever militar. Nem por isso, aplicar-se-á a todos o regime gravoso da prisão preventiva.” 
    Segundo a defensa, 
    “[c]onsiderando que a pena para o crime de deserção é de 6 meses a 2 anos, e que muito provavelmente, em caso de condenação, lhe será oferecido a suspensão condicional do processo, não existem motivos concretos a ensejar uma prisão cautelar nesse momento, já que, na hipótese aventada, ao final do processo, se condenado, cumprirá a pena em liberdade.”
    Em 24/11/20 indeferi o pedido de liminar.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES. ART. 255 DO CPPM. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA PELO PACIENTE (POR TRÊS VEZES). CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado: 
    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEAS ‘D’ E ‘E’, DO CPPM. PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 
    I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de deserção, a decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental. 
    II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos constitucionais e legais, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alíneas ‘d’ e ‘e’, do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar, tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente. 
    III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar faz-se necessária justamente porque o paciente vem adotando a postura de se furtar à aplicação da lei penal militar.
     IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte Castrense, a custódia preventiva do paciente foi decretada “com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alíneas ‘d’ e ‘e’, do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar, tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente.”
    Tem-se, portanto, que o juízo processante indicou elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar do paciente.
    É certo, ainda, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, que o Supremo Tribunal Federal 
    “sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.” (HC 182.454-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/8/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente